Tribunal: TJMT
Processo: 1029936-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de incidência de ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado, realizada por pessoa física, sem intuito mercantil. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais da Lei Complementar no 87/96, invocados na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais relativos à incidência do ICMS sobre a arrematação de bem em leilão público, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a inexistência de fato gerador do ICMS na arrematação judicial de veículo por pessoa física, por ausência de habitualidade e de circulação mercantil.
4. A fundamentação invocada é suficiente para afastar a exigência do imposto, com base em entendimento consolidado no STJ e no próprio Tribunal.
5. Não há exigência de que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que o raciocínio decisório aborde adequadamente a matéria controvertida.
6. Os embargos não apontam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
2. A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade e sem intuito mercantil, não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, não ensejando a incidência de ICMS.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC no 87/1996, art. 2o; CF/1988, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação nominal de precedentes, mas é mencionada jurisprudência iterativa do STJ e do Tribunal local.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029936-95.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de incidência de ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado, realizada por pessoa física, sem intuito mercantil. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais da Lei Complementar no 87/96, invocados na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais relativos à incidência do ICMS sobre a arrematação de bem em leilão público, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a inexistência de fato gerador do ICMS na arrematação judicial de veículo por pessoa física, por ausência de habitualidade e de circulação mercantil.

4.

A fundamentação invocada é suficiente para afastar a exigência do imposto, com base em entendimento consolidado no STJ e no próprio Tribunal.

5.

Não há exigência de que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que o raciocínio decisório aborde adequadamente a matéria controvertida.

6.

Os embargos não apontam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2.

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade e sem intuito mercantil, não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, não ensejando a incidência de ICMS.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença concessiva de segurança, mantendo-a integralmente nos termos da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência do ICMS incidente sobre a arrematação, em leilão público, do veículo automotor Land Rover Evoque, adquirido por pessoa física para uso próprio, sem habitualidade ou intuito comercial.

No voto condutor do acórdão embargado, reconheceu-se, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a aquisição judicial de bem móvel usado, nas circunstâncias narradas, não configura operação mercantil, tampouco implica circulação econômica de mercadoria, ausentes os requisitos exigidos para a incidência do tributo.

Em sua petição, o embargante alega a existência de
omissão
n
o julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, os dispositivos legais invocados no recurso de apelação, notadamente os arts. 4o, §1o, III, e 12, ambos da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir), que, em seu entender, autorizariam a incidência do imposto sobre a operação de arrematação em hasta pública, independentemente da natureza pessoal da aquisição ou da inexistência de habitualidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o consequente pronunciamento sobre tais fundamentos legais, pleiteando, inclusive, atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado.

Intimado, o embargado ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR quedou-se inerte, consoante certidão lavrada nos autos em 31/07/2025.

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência do embargante limita-se à alegada omissão no enfrentamento de dispositivos legais citados na apelação, particularmente aqueles constantes da Lei Complementar n.o 87/96, que tratam da hipótese de incidência do ICMS na aquisição, por pessoa física ou jurídica, de bens arrematados em leilão público.

Todavia, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com profundidade, assentando, com base em iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que
a
arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, sem habitualidade e sem intuito mercantil, não constitui operação mercantil, tampouco enseja circulação jurídica de mercadoria
,
não se configurando, por conseguinte, o fato gerador do imposto.

A tese recursal da Fazenda Pública, ora reiterada sob a roupagem de vício omissivo, já fora devidamente enfrentada e
rechaçada
, não sendo exigível, do órgão julgador, a menção nominal a todos os dispositivos legais invocados, bastando, para atender à exigência constitucional da motivação, que a decisão se fundamente de forma clara e coerente, o que de fato ocorreu.

É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes excertos do voto condutor, seguido à unanimidade, pelos demais membros desta Câmara Julgadora:

“Com acerto, o Juízo de origem reconheceu que, em tais circunstâncias, inexiste fato gerador do ICMS, por ausência de circulação mercantil e de habitualidade na operação, requisitos indispensáveis à incidência do imposto, conforme preceitua o art. 2o da LC n.o 87/1996 e o art. 155, inciso II, da Constituição da República.”
(Acórdão, Id. 298799377).

A pretensão do embargante, nesse contexto, revela-se, na verdade,
rediscussão do mérito
, o que se mostra
incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios
.

Ademais, não se constatam no julgado quaisquer vícios de obscuridade, contradição ou erro material, sendo certo que a simples discordância da parte com a fundamentação adotada pelo órgão colegiado não legitima a oposição do presente recurso.

Dessa forma, ausentes os vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, impõe-se o seu desprovimento.

Dessa forma, acolho os embargos declaratórios, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025